Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. PRÓ-DF. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE INCENTIVO. REQUERIMENTO DA BENEFICIÁRIA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. PRESTAÇÕES NÃO PAGAS. IPTU/TLP. PERÍODO ANTERIOR À RESCISÃO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa PRÓ-DF II, que motivou o ajuste de promessa de compra e venda entre as partes, tem por objetivo ampliar a capacidade da economia local na produção de bens e serviços e na geração de emprego, renda, receita tributária e promover o desenvolvimento econômico e social, sustentável e integrado do Distrito Federal.
2. Considerando que a beneficiária do programa não pagou nenhuma das parcelas pactuadas, e não havendo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da concedente, é devido o valor cobrado pelas prestações inadimplidas.
3. A interpretação dada ao art. 4o, §7o, inciso I, da Lei no 3.266/03 deve estar alinhada ao conteúdo do parágrafo, possibilitando a suspensão da cobrança das taxas quando a empresa estiver adimplente em relação às obrigações relativas ao programa, o que não aconteceu no presente caso.
4. Considerando que a rescisão do contrato ocorreu em 2018, e não há nos autos demonstração de descumprimento das obrigações da TERRACAP em relação ao programa, ou que teria obstado a posse da ré, por sua vez verificado o inadimplemento desta, também é devida a restituição dos valores de IPTU/TLP relativos ao período de vigência do contrato, quando o imóvel ainda estava vinculado ao programa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.